Tribunal: TJSP
Processo: 1037690-56.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - Não comprovado que os alegados defeitos do veículo eram anteriores à aquisição do bem (ônus que incumbia aos Autores) - Cabe ao adquirente, previamente à compra, tomar as cautelas necessárias para o fim de verificar a qualidade do veículo (usado) - Autores que não preservaram o veículo para eventual produção

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - Não comprovado que os alegados defeitos do veículo eram anteriores à aquisição do bem (ônus que incumbia aos Autores) - Cabe ao adquirente, previamente à compra, tomar as cautelas necessárias para o fim de verificar a qualidade do veículo (usado) - Autores que não preservaram o veículo para eventual produção de prova pericial (alienaram o veículo para terceiro, além de o veículo ter sido apreendido por órgão público) - Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO